Tribunal: TJDFT
Processo: 0723412-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo Espólio de Walter Nunes da Silva, representado por Ibia Cavalcante Castro Maracahense da Silva, em desfavor do Distrito Federal. Diz haver cumprimento de sentença em andamento, mas afirmou não ter participado. Assevera ter apresentado explicações e encontrado dificuldades na obtenção de dados para a elaboração do cálculo e, por esse motivo, apenas agora pode requerer o cumprimento de sentença. Deu à causa o valor de R$ 2.884.774,89 e requereu a intimação do Distrito Federal para oferecer impugnação no prazo de trinta dias (Id 27480939). Juntou documentos (Ids 27483038, 27483040, 27483070, 27483043, 27483044, 27483047, 27483049 a 27483053, 27483055 e 27483056, 27483059, 27483063, 27483066, 27483068, 27483069, 27483084 e 27483089). O requerente indicou a prevenção desta Relatoria e órgão colegiado com base em dependência da APC 0000307-10.1985.8.07.0001, consoante a certidão catalogada no Id 27487578. É o relatório do necessário. Decido. Esta Relatoria se manifestou sobre a intenção do requerente de separação do processo para promover o cumprimento de sentença no seguinte despacho na APC 0000307-10.1985.8.07.00001 (Id 25566408): O apelante requer a separação dos processos, consoante a petição catalogada no Id 25192088. Alega estarem pendentes diversas providências relacionadas ao cumprimento de sentença em razão de sucessão de litisconsortes ativos falecidos. Argumenta não ser razoável paralisar o feito em fase satisfativa, enquanto se aguarda o julgamento da apelação. Como o cumprimento de sentença se processa perante o juízo a quo e perante este é interposta e processada a apelação, inegável ser dele a competência para resolver o incidente suscitado pelo apelante, interessado na separação dos processos para não prejudicar o interesse dos demais litisconsortes ativos facultativos em razão da apelação apenas por ele interposta. Necessário se faz o retorno dos autos à primeira instância para o magistrado competente avaliar a necessidade e utilidade da separação de processos para a rápida satisfação do crédito excutido em relação aos demais litisconsortes ativos, nos termos do art. 113, § 1o c/c o art. 516, II, ambos do CPC, enquanto se aguarda o julgamento da apelação, segundo a ordem cronológica da conclusão e o atendimento às preferências legais. Por essa razão, com fundamento no art. 932, I, do CPC[1], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[2], CONVERTO o julgamento em diligência, para DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo a quo com a finalidade de ser decidido o requerimento formulado pelo Espólio de Walter Nunes da Silva na petição catalogada no Id 25192088. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Certeza há de deter o juízo a quo competência para decidir sobre a admissibilidade e o processamento do cumprimento de sentença formulado pelo Espólio de Walter Nunes da Silva. Errônea foi a consideração de haver dependência para distribuir, nesta instância, novo requerimento de cumprimento de sentença, porquanto o requerente manifestou a intenção de separar o existente, que se encontra em tramitação na APC 0000307-10.1985.8.07.0001, consoante despacho transcrito. Manifestamente incabível, portanto, reiteração de cumprimento de sentença em tramitação, feita diretamente nesta instância recursal. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, I e III, do CPC c/c o art. 87, I e III, do RITJDFT, INDEFIRO o processamento do cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora